Tribunal: STF
Processo: RE 608588
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DECISÃO (referente às Petições STF 75.803/2020, 79.764/2020, 51.112/2021, 63.069/2021, 64.690/2021, 64.762/2021, 15.350/2022, 27.162/2022, 32.020/2022, 32.568/2022 e 108.105/2023): Trata-se de pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulados pelas seguintes entidades: Associação Brasileira dos Guardas Municipais - BRASGUARDAS; Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal; Associação de Guardas Municipais do Brasil - AGM; Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba - SIGMUC; Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Estado do Ceará - SINDIGUARDAS-CE; Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras Municipais, Autarquias e Fundações dos Municípios da Micro-Região de Sete Lagoas-MG - SINDSEL; Associação dos Guardas e Servidores do Estado de São Paulo - AGES-ESP; Associação Nacional de Altos Estudos em Guarda Municipal - ANAEGM; Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - GAETS; e Federação Nacional de Sindicatos de Servidores das Guardas Municipais - FENAGUARDAS (Docs. 39, 45, 60, 65, 77, 83, 101, 109, 113, 118 e 137).



    A presença do amicus curiae no momento em que se julgará a questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida não só é possível como é desejável.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o tema controvertido.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatidas nos autos (limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município) e as atribuições institucionais dos postulantes. Além disso, os pedidos foram deduzidos tempestivamente, antes da publicação da pauta de julgamento.



    Ex positis, ADMITO o ingresso dos requerentes no feito, na qualidade de amici curiae.



    À Secretaria Judiciária para as anotações necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente